Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-44.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000634-44.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), VINICIUS CLARO DA SILVA - CPF: 033.923.021-55 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO – PRAZO PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFCIÊNCIA ESCOOU SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA – ENUNCIADO N.° 116 DO FONAJE - AUSÊNCIA DE PREPARO – REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

A
Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei nº 1.060/50, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, com respaldo na Carta Magna e no
Enunciado n.° 116 do FONAJE o j
uiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça
, uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade. A omissão da parte interessada aliada a ausência de preparo acarreta a inadmissibilidade recursal. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000634-44.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000634-44.2023.8.11.9005

Impetrante:
Vinicius Claro da Silva

Impetrado:
Juíza de Direito do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de Vinicius Claro da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Vinicius Claro da Silva.

Sentença:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil combinado com o artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Juízo de admissibilidade ao Recurso Inominado:
negou seguimento do recurso em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirmou que

não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

Decisão no
mandamus
(Id. 169165166): indeferiu pedido liminar e determinou sobrestamento da ação paradigma origem até julgamento de mérito do
writ
.

Parecer Ministério Público (
Id. 173267179)
:
dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000634-44.2023.8.11.9005

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000634-44.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000634-44.2023.8.11.9005

Impetrante:
Vinicius Claro da Silva

Impetrado:
Juíza de Direito do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

VOTO

Inicialmente, impende registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei nº 9.099/95.

Assim, em tese não se admite o manejo desse remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

Excepcionalmente há de se admitir a utilização do
mandamus
para tratar de questões pontuais,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09. Portanto, passo à análise do presente
mandamus
.

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal preconiza:

“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

O contexto fático processual revela que o
impetrante é autor da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com Indenização por Danos Morais julgada
extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil combinado com o artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, em face da sua ausência na audiência de conciliação.

Irresignado, o impetrante interpôs recurso inominado.

Ato contínuo, a autoridade tida por coatora oportunizou prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência. Entretanto, o então recorrente, ora impetrante,
quedou-se inerte.

Por este motivo, em decisão fundamentada, o recurso inominado teve negado o seguimento por falta de requisito extrínseco, que no caso, referem-se à ausência de preparo.

Com efeito, apesar do Código de Processo Civil prever, em seu artigo 99, § 3º que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”,
nos termos do Enunciado n.° 116 do FONAJE
“o j
uiz
poderá
, de ofício,
exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos
para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça
(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de
presunção relativa de veracidade
”
.

Desta forma, não comprovada a hipossuficiência ou o
recolhimento das custas em tempo hábil, forçoso concluir pela manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DESERÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF - ORDEM DENEGADA. A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei nº 1.060/50, em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (N.U 1000537-44.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A FIM DE COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. SEGURANÇA DENEGADA.” (N.U 1000069-32.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e DENEGO A SEGURANÇA,
mantendo a decisão combatida em sua integralidade.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023